Tribunal: TJDFT
Processo: 0744496-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA. DECLARAÇÃO SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. VIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A pretensão da parte autora é poder continuar no processo de eleição para conselheiro tutelar do DF, mesmo tendo apresentado declaração de experiência profissional sem reconhecimento de firma.
2. De fato, o edital contém previsão expressa no sentido de que a declaração de experiência na área da criança e adolescente, exarada por entidade regularmente registrada, deve ter a assinatura do declarante reconhecida em cartório. A finalidade de tal imposição, à evidência, é de garantir a legitimidade da declaração, evitando que candidatos sem a necessária experiência na área concorram para a função pública.
3. Os elementos dos autos, porém, deixam evidente que o objetivo da norma edilatícia foi cumprido, pois a declaração juntada pelo autor, que atesta os seus serviços na área de criança e adolescente há mais de 23 anos, possui timbre e está devidamente carimbada, sem que existam dúvidas quanto à veracidade do seu conteúdo. Ademais, houve o reconhecimento da firma em data posterior, o que afasta dúvidas remanescentes sobre a legitimidade da assinatura.
4. Ademais, esta decisão não está isentando o autor da entrega de qualquer documento, mas apenas reconhecendo a legitimidade de declaração apresentada por ele, por meio diverso do disposto no edital, de forma que não há que se falar em ofensa à isonomia, principalmente porque os réus não comprovaram que outros candidatos foram eliminados em definitivo por terem apresentado a referida declaração sem o reconhecimento de firma.
5. Apesar de a intervenção judicial em atos de concurso público ser excepcional, a desproporcionalidade da eliminação do autor do processo seletivo justifica e autoriza a ingerência jurisdicional, a fim de garantir a participação de candidato que atende os requisitos necessários para o pleito.
6. Precedente envolvendo a mesma eleição: Acórdão 1219920, 07169337420198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Partes: Raony de Souza Oliveira versus Distrito Federal.
7. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Distrito Federal isento do recolhimento de custas. Custas recolhidas pelo Cebraspe. Sem condenação em honorários de sucumbência pela ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.